Tribunal: TJSP
Processo: 1005470-84.2017.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Seguro DPVAT. Sentença de procedência. Verba honorária fixada em R$ 1000,00 com base no artigo 85, § 8o do CPC. Pretensão de redução para arbitramento em valor inferior, observando-se o artigo 85, § 2o, do CPC. Fixação que não se ateve aos percentuais indicados no CPC. Redução de rigor. Apelo da autora inepto. Ausência de interesse de agir. Apelo da ré provido e não conhecido o apelo da autora.